Tribunal: TJES
Processo: 5009862-27.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo; Plano de Classificação de Cargos; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009862-27.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: AILTON WAGMAKER
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009862-27.2024.8.08.0047

RECTE.:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECDO:
AILTON WAGMAKER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO VERTICAL. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
13652529 e Id. 13652530
.
Contrarrazões no Id. 13652533, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Requerido (Id.
13652529
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC. Não conheço do recurso Id.
13652530, por preclusão consumativa, posto que já houve interposição do recurso Id. 13652529.

O presente Recursos Inominado t
e
m como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
13652528
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o ente requerido a pagar as diferenças salariais vencidas entre 01/05/2014 a 30/06/2024, que perfazem o montante de R$ 14.371,69 (quatorze mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), atualizado monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021.
”

Trata-se de
ação de cobrança de valores retroativos referentes a progressão vertical
sob argumento de que o auto
r concluiu o ensino médio e requereu a progressão vertical em maio de 2024. Ocorre que o Município somente deferiu a progressão em julho de 2024, deixando de pagar as diferenças entre maio de 2014 até junho de 2024, que totalizam R$ 14.371,69.

O Município Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando
a prescrição da pretensão, pois o certificado de conclusão do nível médio é de 2004, mas o autor somente realizou o requerimento em 2024, razão pela qual se encontra prescrita a pretensão com base no referido certificado de 2004. Ainda que assim não fosse, estão prescritas as parcelas anteriores a 17/12/2019, posto que a presente ação foi interposta em 17/12/2024.

Verifica-se que o direito à progressão vertical já foi reconhecido pela Administração Pública a partir de julho de 2024 (Id. 13652506 - Pág. 39), havendo divergência tão somente quanto aos retroativos referentes ao período entre 2014 a 2024.

Em que pese os argumentos do recorrente, a sentença deve ser mantida.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, o autor requereu a progressão vertical em 16/05/2014 no processo administrativo nº 9310/2014, consoante Id. 13652504, sendo que em 12/04/2024 ele apenas reiterou o pedido, conforme Id. 13652506 - Pág. 2.

Nesse sentido, coaduno com o juízo de origem, pois o autor requereu a progressão em 2014, mas a Administração Pública respondeu ao pedido tão somente em 2024, razão pela qual houve a suspensão da prescrição, consoante entendimento consolidado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração.
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2033990 TO 2022/0331551-5, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023) (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1.
Consoante a jurisprudência do STJ, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração" (AgRg no AREsp 178 .868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 7/8/2012).
2. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, concluiu que houve suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32, à míngua de requerimento administrativo de pagamento do adicional de insalubridade. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1732001 PR 2018/0051178-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (grifo nosso)

Assim, no presente caso, o autor requereu a progressão em 16/05/2014, sendo que a prescrição fica suspensa até 26/06/2024, quando o pedido foi analisado e deferido (Id. 13652506 - Pág. 39), não havendo que se falar em aplicação da prescrição total ou quinquenal a partir de 2019.

Logo,
voto pela manutenção da r. sentença que condenou o Município recorrente ao pagamento das diferenças salariais referentes à progressão vertical vencidas entre 01/05/2014 a 30/06/2024, que perfazem o montante de R$ 14.371,69.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o Município recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)